Tribunal: TJSP
Processo: 1500400-17.2017.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 – Inconformismo municipal em face do acolhimento da objeção, com a extinção da demanda executiva – Comprovação do registro da transferência do bem tributado e do requerimento de atualização do Cadastro Imobiliário Municipal – Exceção acolhida – Extinção da execução – Decisão mantida –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 – Inconformismo municipal em face do acolhimento da objeção, com a extinção da demanda executiva – Comprovação do registro da transferência do bem tributado e do requerimento de atualização do Cadastro Imobiliário Municipal – Exceção acolhida – Extinção da execução – Decisão mantida – Recurso da Municipalidade não provido.